Tribunal: TJBA
Processo: 8124264-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 8124264-66.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante/Apelante: Alcides Mendes Leite Júnior Advogado: Dr. Lenildo Márcio da Silva (OAB/MT: 5.340) Embargado/Apelado: Lucas Botelho Perri Advogado: Dr. Leonardo Botelho Perri (OAB/BA: 61.705) Embargada/Apelada: Luana Milena do Amor Divino dos Santos Advogado: Dr. José Luan Barreto de Novais (OAB/BA: 59.859) Origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Alcides Mendes Leite Júnior em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 8124264-66.2022.8.05.0001. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 87898505), sustenta o Embargante a existência de omissões e contradições no aresto embargado. Alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a obrigatoriedade da oitiva da vítima em juízo. Aponta, ainda, omissão na análise do conteúdo de uma gravação que, segundo ele, comprovaria a inexistência de ameaças de sua parte, caracterizando como calunioso o boletim de ocorrência registrado pelo Embargado Lucas Botelho Perri. Acrescenta haver contradição no acórdão ao não reconhecer o dolo específico no crime de calúnia, mesmo tendo considerado a discussão um evento sem relevância criminal. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Alcides Mendes Leite Júnior. IV – Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. V – Cumpre lembrar que - ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário - é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu. VI – Finalmente, apesar da rejeição dos Embargos de Declaração, o pedido de aplicação de multa não merece prosperar. Não se evidencia, na espécie, dolo ou má-fé processual de natureza protelatória. Os Aclaratórios limitam-se a insistir em fundamentos já apreciados, mas dentro dos limites de um inconformismo ainda compatível com o exercício do direito de recorrer. A aplicação da penalidade exige manifesto abuso do direito de defesa, o que não se verifica no presente caso. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 8124264-66.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Alcides Mendes Leite Júnior, e, como Embargados, Lucas Botelho Perri e Luana Milena do Amor Divino dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.